Tribunal: STF
Processo: AI 683224
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MULTA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. A 
   admissibilidade de recurso fica jungida ao recolhimento da multa 
   imposta ante o disposto no artigo 538, parágrafo único, do Código 
   de Processo Civil, sendo a matéria, porque ligada aos 
   pressupostos de recorribilidade, passível de exame 
   independentemente de provocação da parte interessada.

	RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - 
   FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do 
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o recorrente deve 
   indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o 
   permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema 
   de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a 
   disciplina da matéria.